Tribunal: TJMT
Processo: 1015518-25.2024.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1015518-25.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CHRISTIAM RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 040.060.401-99 (RECORRENTE), JEAN KARLO DE ALMEIDA CASTRO - CPF: 025.947.121-67 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1015518-25.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1015518-25.2024.8.11.0055

Recorrente:
Christiam Ramos de Oliveira.

Recorrido:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXIGIBILIDADE DE AVISO DE RECEBIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração de trânsito, sob o argumento de ausência de notificação da penalidade imposta pelo DETRAN/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a ausência de notificação pessoal do recorrente invalida o auto de infração de trânsito e se há nulidade no processo administrativo de imposição da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do entendimento do STJ (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei [PUIL] 372/SP), o Código de Trânsito Brasileiro não exige aviso de recebimento para a notificação da infração, bastando a comprovação do envio da comunicação ao endereço do condutor.

4.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao recorrente demonstrar eventual irregularidade na notificação, o que não ocorreu nos autos.

5.

A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforça que a presunção de validade do auto de infração somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da ilegalidade, inexistente no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A notificação de infração de trânsito não exige aviso de recebimento, bastando a comprovação do envio pelo órgão de trânsito. O ônus da prova quanto à ausência de notificação é do condutor, não bastando mera alegação para anulação do auto de infração.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileito, artgos 280, 281 e 282.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, PUIL 372/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 11.03.2020; TJ-MT, RI 10130144820238110001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 22.09.2023; TJ-MT, AI 10002213120238119005, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 12.06.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1015518-25.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1015518-25.2024.8.11.0055

Recorrente:
Christiam Ramos de Oliveira.

Recorrido:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Christiam Ramos de Oliveira.

Ação:
Anulatória de Auto de Infração de Trânsito.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença (Id.

269837768
):
julgou improcedente o pedido autoral
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

269837770

):
requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões
(Id. 269837772): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1015518-25.2024.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.°
1015518-25.2024.8.11.0055

Recorrente:
Christiam Ramos de Oliveira.

Recorrido:
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso-DETRAN/MT.

VOTO

EMINENTE PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Christiam Ramos de Oliveira contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação Anulatória
proposta pelo autor
em
face
do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
-DETRAN/MT.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor,
em síntese,
alega que foi surpreendido, ao consultar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) junto ao aplicativo CNH DIGITAL, com a informação de que corre o risco de ter sua CNH suspensa, em razão do auto de infração e multa n.o DT00P3101N
.

Aduz que
desconhece as respectivas multas, pois não recebeu nenhuma notificação
.

Todavia, r
egistre-se que a legislação de trânsito não exige que os envios das notificações da autuação e da imposição da penalidade sejam acompanhados de aviso de recebimento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento." (STJ - PUIL 372 / SP PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI 2017/0173205-8 - Julgamento: 11/03/2020)”.

Ressalte-se, outrossim, que
os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

No caso, o autor não se desincumbiu do ônus probatório no que tange à comprovação
a notificação não foi enviada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO. ARTIGO 167 DO CTB. NÃO UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EM CAMPO ESPECÍFICO. PRETENSÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Se o Auto de Infração de Trânsito contém as informações necessárias sobre a conduta do motorista, consistente em “DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA”, não deve ser reconhecida a nulidade do auto infracional, pois infringiu o art. 167 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/1997, que dispõe: “Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65”. Sentença mantida. (TJ-MT - RI: 10130144820238110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/09/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – SUSPENSÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - AI: 10002213120238119005, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023)”.

Portanto, não sendo comprovada nenhuma nulidade dos atos administrativos objetos da lide, uma vez que foram respeitados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025